Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725368-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Distrito Federal em face acórdão (no 1267300) da 6a Turma Cível do TJDFT, que reputa lesivo a seu direito. Da análise da exordial apresentada, verifico que, a despeito de impetrar a ação constitucional contra “acórdão proferido pela 6a Turma Cível [...] nos autos do processo no 0706653-63.2018.8.07.0005”, o Ente Público, ao final, formula pedido de concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da sentença judicial e do ofício ora atacados até o julgamento final deste writ”. Requer, ainda, “seja notificada a autoridade apontada como coatora, a fim de que, nos termos do art. 7°, inciso I, da Lei 12.016/09, preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias”. (Grifou-se) Todavia, não restou expressamente indicada na petição qual seria a referida autoridade coatora. Ademais, há discrepância quanto ao ato judicial que reputa lesivo – se o acórdão ou o ofício. Registro que, conforme dispõe o artigo 21, inciso II, do RITJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juízes do Distrito Federal; ao passo que o artigo 13, inciso I, alínea “c” da mesma norma estabelece a competência do Conselho Especial para julgamento do mandamus impetrado contra ato de quaisquer órgãos do Tribunal de Justiça. Assim, intime-se o Impetrante para que esclareça a aludida discrepância de informações, a fim de que se possa aferir o órgão competente para o julgamento da presente demanda. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator